Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0040868-60.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 21827618, os autores que aderiram a acordo firmado com o Banco do Brasil requerem a transferência do valor depositado pelo Banco para a conta da procuradora Lindsay Spoladore Capato, OAB/PR n. 65477. Em despacho de id 21845067, o Desembargador Presidente desta Corte determina o encaminhando dos autos a esta Relatoria, porque a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência da Presidência. Da análise dos autos, verifica que a ação versa sobre a incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. As partes litigantes firmaram acordo em 25/09/2019, contudo, o Recurso Especial foi mantido sobrestado em relação ao poupador Alberto Ferraz de Araújo, que não concordou com os termos ajustados. Os demais poupadores, Rui Fredes, Antônio Peixoto e Leonor Botelho, concordaram com os valores propostos pelo Banco do Brasil, cujo pagamento será efetuado em cinco parcelas fixas, com depósitos a cada seis meses, a partir de 11/10/2019, tudo conforme “Termo de Sessão de Conciliação” juntado em id 21827622. Eis um breve relato. Decido. Da análise dos autos verifica-se que o acordo firmado entre as partes e reproduzido em id 21827622 não fora homologado, cabendo a esta Relatoria esse encargo, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte. Da leitura do acordo de id 21827622, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. O direito discutido é disponível e os próprios autores assinam o documento, indicando, inclusive, a conta corrente da advogada Dra. Lindsay Spoladore Capato, OAB/PR n. 65477, cuja procuração encontra-se em id 15369796, para depósito dos valores. Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado disponível, homologo o acordo apresentado em id 21827622, devendo, no entanto, prosseguir o feito somente em relação a Alberto Ferraz de Araújo, que não aderiu ao pacto. Homologado o acordo, não se vislumbra qualquer óbice ao deferimento do pedido de transferência do valor depositado pelo Banco para a conta da procuradora peticionante, que, inclusive é a mesma indicada no bojo do acordo. Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Assim sendo, defiro o pedido formulado na petição de id 21827618 e autorizo a transferência do valor depositado em juízo, vinculado a ação n. 0040868-60.2014.8.07.0001, devidamente atualizado, para a conta corrente 1651-9 da agência 8056-X do Banco do Brasil, de titularidade de Lindsay Spoladore Capato, CPF n. 029.431.999-90. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos à Presidência. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator